Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n. 0702323-70.2025.8.07.0007, ajuizada por RMS-COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP em desfavor da pessoa jurídica agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 224415342 do processo originário), a d. Magistrada de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante promovesse, no prazo de cinco dias, o restabelecimento do serviço das linhas de telefonia fixa de titularidade da agravada sob os números 61-3034-1603, 61-3924-5164 e 61-3037- 8014, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por linha não reativada, tendo como limite o valor da causa (R$ 50.000,00). No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que o cancelamento das linhas de telefonia fixa de titularidade da agravada decorreu da descontinuação da rede metálica, tendo em vista a sua obsolescência e ineficiência econômica. Aponta que, nos termos do que estabelece a regulamentação da ANATEL, foi enviado telegrama à agravada informando que a rede metálica (cobre) seria gradativamente descontinuada, e que caberia à recorrida solicitar teste de viabilidade técnica para aquisição dos serviços de telefonia fixa através da nova tecnologia oferecida, ou buscar outra operadora que pudesse lhe atender em sua região, solicitando a portabilidade do terminal numérico. Afirma que o telegrama enviado à agravada foi entregue no dia 07/10/2024, consoante consulta feita no sítio eletrônico dos Correios. Argumenta que, apesar de devidamente notificada acerca da descontinuação do serviço de telefonia fixa, a agravada quedou-se inerte, o que culminou no cancelamento das linhas. Acrescenta que a conduta adotada pela agravante possui respaldo em atos normativos emitidos pela ANATEL, assim como no fato de que a agravada possui CNPJ inativo, o que reforça a correção do cancelamento efetivado pela recorrente. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a decisão agravada, ou, subsidiariamente a redução do valor estipulado a título de astreintes. Caso seja constatada a impossibilidade de manutenção das linhas, requer a determinação de obrigação alternativa à imposta pelo Juízo de origem, para possibilitar a ativação de novas linhas em tecnologia que houver disponibilidade na região da agravada. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 69380187). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciados o perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco a probabilidade do direito, a justificar a concessão de efeito suspensivo. A presente controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a analisar a possibilidade de suspensão da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, que determinou que a agravante promovesse, no prazo de cinco dias, o restabelecimento do serviço das linhas de telefonia fixa de titularidade da agravada sob os números 61-3034-1603, 61-3924-5164 e 61-3037- 8014, sob pena de pagamento de multa por linha não reativada. Por meio da Resolução n. 632, de 7 de março de 2014, a ANATEL aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC. Nos termos do artigo 1o da mencionada Resolução, o citado regulamento tem como objetivo [e]stabelecer regras sobre atendimento, cobrança e oferta de serviços relativos ao Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, ao Serviço Móvel Pessoal – SMP, ao Serviço de Comunicação Multimídia – SCM e aos Serviços de Televisão por Assinatura. Dentre os direitos dos consumidores dos serviços abrangidos por este regulamento, o artigo 3o da Resolução n. 632 da ANATEL, prevê o prévio conhecimento e informação adequada sobre as condições de contratação, prestação, meios de contato e suporte, formas de pagamento, permanência mínima, suspensão e alteração das condições de prestação dos serviços, especialmente os preços cobrados, bem como a periodicidade e o índice aplicável, em caso de reajuste (inciso IV). Ademais, o artigo 52 da referida Resolução estabelece o seguinte: Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC. Verifica-se, portanto, que, a despeito da descontinuação da rede metálica, em razão de sua obsolescência e ineficiência econômica, cabia à agravante, enquanto prestadora do serviço, comunicar a agravada acerca do cancelamento das linhas telefônicas, como também das medidas a serem adotadas pela recorrida caso pretendesse manter o serviço em funcionamento, apresentando as devidas justificativas e explanações. Não obstante a agravante afirme que foi enviado telegrama à agravada comunicando acerca da descontinuação do serviço, tendo inclusive apresentados os documentos presentes nos IDs 69380190 e 69380191, não há nos autos qualquer documento que comprove o conteúdo do telegrama enviado, não sendo possível aferir se o comunicado realmente se referia às informações referentes ao cancelamento das linhas de telefonia fixa. Ademais, o endereço para o qual o telegrama foi enviado (SAI SO 6580 Parkshopping, 6580 Loja 283; Zona Industrial – CEP 71219−900) não corresponde ao endereço da Matriz da pessoa jurídica agravada (QS 01, Rua 210, Lote 40, Salão Comercial 1070 Taguatinga – CEP 71.950-904), tampouco das filiais cujas linhas telefônicas foram canceladas (SCS Quadra 1, Lote 30, Bloco G S/N SL 142-144, Asa Sul – CEP 70309-900; SDN Lote Único S/N, Conjunto A, Loja T64, Asa Norte – CEP 70077-900; e Quadra 1 S/N, PV 2, Loja 314, Parque Esplanada III, Valparaíso/GO – CEP 72876-902), consoante se extrai dos documentos presentes nos IDs 224382449, e 224382453 a 224382455 do processo originário. Por fim, cumpre salientar que a alegação da agravante de que a agravada possui CNPJ inativo não é capaz de, por si só, justificar o cancelamento das linhas de telefonia fixa, em especial por estarem comprovadas nos autos a contratação do serviço de telecomunicações, e a sua utilização no ano de 2024, conforme apontam as faturas de consumo (IDs 224382453 a 224382455 dos autos de origem). Dessa forma, uma vez que a agravante não demonstrou a comunicação prévia da agravada acerca da descontinuidade do serviço de telefonia fixa, não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a legalidade da conduta adotada pela recorrente, o que conduz à obrigação de restabelecer as linhas telefônicas indevidamente canceladas. Ressalto, ainda, que o deferimento do pedido, com o consequente sobrestamento da decisão que deferiu a tutela de urgência, criaria risco de grave prejuízo à agravada, uma vez que teria sua atividade empresarial diretamente impactada pelo não funcionamento das linhas telefônicas fixas, o que reforça o não cabimento do deferimento da medida pleiteada no presente agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, acerca da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1]ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2]NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.